Tribunal: TJSP
Processo: 2282267-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e de ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e de ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Autoridade impetrada que vem adotando as providências necessárias ao regular andamento processual, observando-se que a fase instrutória não restou concluída justificadamente, encontrando-se os autos no aguardo da apreciação da devolução de cartas precatórias expedidas para oitiva das vítimas e das testemunhas. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, remanescem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente (extorsão mediante sequestro perpetrada em concurso de pessoas, com violência consistente em coronhadas na vítima, com o emprego de arma de fogo), bem como de sua constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, razão pela qual se afigura necessária e adequada a manutenção de sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282267-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é impetrante RONILDO
BEZERRA DOS SANTOS e Paciente SERGIO LUIZ RODRIGUES, é impetrado MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2282267-50.2019.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba
Impetrantes: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS / RONILDO
BEZERRA DOS SANTOS
Paciente: Sérgio Luiz Rodrigues
VOTO No 22.136
Habeas
Corpus.
Extorsão
mediante
sequestro
na forma
qualificada. Alegação de excesso de prazo na manutenção da
custódia cautelar e de ausência dos seus requisitos autorizadores.
Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente,
mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas,
com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura
em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado.
Autoridade impetrada que vem adotando as providências
necessárias ao regular andamento processual, observando-se que a
fase instrutória não restou concluída justificadamente, encontrando-
se os autos no aguardo da apreciação da devolução de cartas
precatórias expedidas para oitiva das vítimas e das testemunhas.
Trâmite do feito de origem que observa os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, remanescem presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta do delito
imputado ao paciente (extorsão mediante sequestro perpetrada em
concurso de pessoas, com violência consistente em coronhadas na
vítima, com o emprego de arma de fogo), bem como de sua
constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a
periculosidade por ele apresentada, razão pela qual se afigura
necessária e adequada a manutenção de sua prisão preventiva, para
a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por
medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de SÉRGIO LUIZ RODRIGUES, contra ato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
3
MM. Juíza de Direito, Dra. Camile de Lima e Silva Bonilha, da 1a Vara
Criminal do Foro da Comarca de Carapicuíba, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustentam
o
impetrante,
em
síntese,
a
ocorrência de excesso de prazo, por permanecer o paciente preso
preventivamente há mais de seis meses, salientando não ser a
morosidade imputável à defesa e não ter a autoridade impetrada
apresentado fundamentação idônea para o indeferimento do pleito de
liberdade provisória. Aduzem, ainda, a ilegalidade da decisão coatora
ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
salientando ser o paciente idoso, aposentado por invalidez, primário,
possuidor de bons antecedentes e de residência fixa.
Postulam, destarte, a concessão de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja reconhecido o
excesso de prazo na formação da culpa e seja concedida ao paciente
a liberdade provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 791/796).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
798/866) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 869/877).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 10 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
4
2019, o paciente foi detido no Estado do Mato Grosso, em decorrência
de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, sendo
denunciado como incurso no art. 159, § 1o, c.c. art. 70 (por duas
vezes) e art. 29, todos do CP.
Conforme a inicial acusatória, entre 11 e 12 de
setembro de 2006, em uma fazenda localizada na zona rural da
cidade de São Carlos, em local indeterminado, o paciente, Ernesto
Fernandes, José Pins e Lúcia de Fátima Gonçalves sequestraram
Antônio Igerlândio de Almeida, por mais de 24 horas, com o fim de
obter vantagem econômica em proveito comum.
Conforme apurado, José Alves Sobrinho,
morador da cidade de Quixelô, no Ceará, entabulou negociação
preliminar de compra de colheitadeira, localizada na cidade de Araras,
em São Paulo, com José Pins, por telefone, tendo ele se identificado
como Valdemar.
Em sequência, o paciente, Ernesto e José Pins
buscaram Antônio, ex-funcionário de José Alves, na cidade de
Carapicuíba, para que ele visse e testasse a máquina pessoalmente.
Alguns dias depois, acertado o preço e a forma
de pagamento, José Pins e Ernesto buscaram Antônio em
Carapicuíba, a fim de que acompanhasse o embarque da colhedeira
na cidade de São Carlos.
Levado à zona rural, Antônio foi sequestrado,
permanecendo preso em um quarto, algemado, sob a mira de arma
de fogo.
No dia seguinte, sob ameaça de morte,
obrigaram-no a telefonar ao seu patrão José Alves e a mentir, dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que a máquina já estava a caminho do Ceará.
No momento da ligação, Antônio gaguejou e foi
advertido pelo paciente, que lhe desferiu diversas coronhadas com
um revólver, de modo que acabou mentindo a José Alves, que
efetivou transferência bancária no valor de R$ 20.000,00 em conta de
Lúcia de Fátima Gonçalves.
Em sequência, a vítima foi levada à rodoviária
de Rio Claro, onde os denunciados compraram uma passagem para
Sorocaba e o liberaram.
Quando voltou para casa, em Carapicuíba,
Antônio lavrou ocorrência policial.
Em razão de ter ficado mais de um dia sob o
poder dos criminosos, a vítima disse ter gravado a fisionomia dos
autores e, após intenso trabalho investigativo, a polícia chegou à
identificação dos denunciados e de mais alguns meliantes, todos com
passagens por crimes de extorsão mediante sequestro, cometidos
com o mesmo “modus operandi”.
Chamado para reconhecimento fotográfico,
Antônio reconheceu, sem sobra de dúvidas, o paciente, José e
Ernesto, dando detalhes da conduta de cada um durante o sequestro.
O MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de
São Carlos declinou competência, sob o fundamento de ser a
extorsão mediante sequestro crime formal ou de consumação
antecipada, cujo aperfeiçoamento se dá com a simples privação da
liberdade da vítima, sendo irrelevante que o ofendido tenha sido
induzido a erro para que acompanhasse os sequestradores até
aquela comarca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, em 3 de junho de 2013, foi recebida a
denúncia pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba,
sendo determinada a citação editalícia do paciente, visto não ter sido
localizado na fase administrativa e ostentar registro de feitos
suspensos, nos termos do art. 366 do CPP. Outrossim, foi decretada
sua prisão preventiva, sob o fundamento de ter o paciente, mesmo
ciente do andamento do feito contra si, deixado o distrito da culpa,
dando mostras de que impediria a aplicação da pena e a realização
da instrução do feito.
Tendo sido expedida carta precatória para
citação do paciente, não houve êxito.
Foram realizadas as oitivas das testemunhas
José Alves Sobrinho, Gilberto de Aquino e Edmundo Ferreira Gomes
e, posteriormente, o feito foi desmembrado com relação ao paciente e
Ernesto.
E como já assinalado, em junho de 2019, o
paciente foi detido no Estado do Mato Grosso, em decorrência do
mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.
No dia 22 de julho p.p., foi designada audiência
de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro p.p.,
posteriormente cancelada, em razão das testemunhas arroladas ao
processo residirem em outras comarcas. A defesa apresentou
resposta à acusação e requereu a realização do interrogatório do réu
na Comarca de Rondonópolis, no Mato Grosso, pleito deferido, sendo
o ato realizado em 4 de outubro p.p..
Foram expedidas, em 2 de setembro p.p.,
cartas precatórias para o interrogatório do acusado, bem como para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
7
oitiva das vítimas e testemunhas, encontrando-se os autos no
aguardo de seu cumprimento.
Da análise da documentação que instrui este
feito e a demanda originária, constata-se não ter restado configurado
o apontado excesso de prazo na duração da prisão cautelar,
observando-se que a autoridade impetrada vem adotando as
providências necessárias ao regular andamento processual. Não se
verifica injustificada morosidade no trâmite dos autos de origem,
porquanto, a conclusão da fase instrutória aguarda o cumprimento das
cartas precatórias expedidas para a oitiva das vítimas e testemunhas
que se encontram fora do distrito da culpa, sendo a produção da
prova oral conveniente à elucidação dos fatos.
Desse modo, não se mostra desproporcional o
prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser
observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
que faz cessar os motivos determinantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
8
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta do
delito imputado ao paciente (extorsão mediante sequestro perpetrada
em concurso de pessoas, com violência consistente em coronhadas
na vítima, com o emprego de arma de fogo), bem como em razão da
sua constatada reiteração delitiva, apurada em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), observando-se que Sérgio
possui registros criminais em diferentes comarcas por estelionato,
falso testemunho ou falsa perícia, falsificação de documento público,
falsificação do selo ou sinal público, receptação e associação
criminosa.
Esses elementos sinalizam a periculosidade
apresentada pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a
manutenção de sua prisão preventiva, para a garantia da ordem
pública.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo
para constituir gravame à ordem pública,
justificador da decretação da prisão preventiva.
Somos da opinião de ser imprescindível barrar
a reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir do
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.2
“Outro fato responsável pela repercussão
social que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o
crime” 3
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.
3 3 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11 art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282267-50.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Destarte, não configurado o aventado excesso
de prazo, e presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, mostra-se de rigor a sua manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator